Tribunal: STF
Processo: RE 88569
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. RESSARCIMENTO DO DANO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE REPELIDA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ACENTUANDO-SE, OUTROSSIM, QUE A REPARAÇÃO DO PREJUIZO NÃO
FOI TOTAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE
NA SÚMULA N 283 E 291 (REGIMENTO INTERNO, ARTIGO 305).